Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO RECONHECIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz o agravante que formulou pedido administrativo junto à SEE/DF para que, como integrante da carreira de magistério, possa exercer sua atividade laboral em local adequado ao seu quadro de saúde. Acrescentou que apesar de referido ter sido formulado em fevereiro/24, até o momento não foi devidamente analisado pela autoridade administrativa. Requereu a imediata designação de perícia médica e análise de seu pedido.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 58403356) ao fundamento de que se mostra necessário estabelecer o contraditório.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões com a defesa da decisão impugnada e com a informação de a perícia médica somente é possível de ser realizada após o fim da licença médica da parte agravante e depois que ela juntar os documentos que lhe foram solicitados.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, o reconhecimento da demora no exame do pedido administrativo formulado pela parte agravante somente pode ser examinado depois que finalizada a instrução processual, porque pode, em tese, haver justo motivo para tanto.
5. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu antecipou a pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.